Tribunal: TJES
Processo: 0005776-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005776-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YELRAM GUILHERME SANTOS COSTA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CRIMINAL
. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas constantes nos autos, não comprovam que as drogas apreendidas com o acusado, eram destinadas ao tráfico.

2. As testemunhas policiais militares, em Juízo, tão somente, relataram que conheciam o réu, de outras abordagens, e que as drogas foram encontradas no bolso da sua bermuda, esclarecendo ainda, que ele não era o condutor do veículo, supostamente utilizado para o tráfico de drogas.

3. Com o réu, foi apreendido apenas 2,7 gramas de haxixe, e que o comprimido, não testou positivo para a substância ecstasy, sendo certo que referida quantidade, é compatível com o consumo individual.

4. Não restou comprovado, que o dinheiro apreendido advém da venda de drogas, não sendo possível deduzir a sua ilicitude.

5. Não há prova judicial hábil a amparar a condenação do réu, pelo delito narrado na denúncia, razão pela qual, deve ser mantida a desclassificação da conduta imputada, para o delito de posse de droga, para o consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06).

6. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005776-41.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: YELRAM GUILHERME SANTOS COSTA, YELRAM GUILHERME SANTOS COSTA - DPE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de fls. 104/106, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, desclassificando o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), imputado ao acusado
YELRAM GUILHERME SANTOS COSTA

na denúncia, condenou-o pela prática do delito de posse de entorpecente, para o consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), aplicando-lhe a pena de comparecimento a programa ou curso educativo, a ser cumprida em local, estabelecido pelo Juízo da Execução Penal, pelo período de 05 (cinco) meses.

Em suas razões recursais (fls. 112/121), o Ministério Público Estadual pugna, em síntese, pela condenação do acusado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), ao argumento de que a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas.

Sobre os fatos, narra denúncia que, no dia 29 de julho de 2022, no bairro Barro Vermelho, em Vitória-ES, policiais militares realizaram a abordagem a um veículo, com 05 (cinco) pessoas em seu interior, pois tinham informações de que era utilizado, para o tráfico de drogas.

Procedida busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes RAI HERIDA PARRIN, HELRYSON SILVA DE SOUZA, DANIEL FERREIRA DE JESUS e MANOELA RODRIGUES DE MENDONÇA, no entanto, com o acusado YELRAM, foram apreendidas, no seu bolso, 01 (uma) unidade de ecstasy, 06 (seis) bolas de haxixe e R$ 939,00 (novecentos e trinta e nove reais), fracionados em notas menores.

Descreve ainda a denúncia, que a natureza das drogas, e a quantidade em dinheiro encontrado com o réu, denota-se que as substâncias ilícitas, eram destinadas à venda.

No que se refere ao pleito condenatório formulado pelo Ministério Público Estadual
, após detida análise do acervo probatório, coaduno com o entendimento do MM. Juiz de Direito, no sentido de que não há evidências, apontando que o material entorpecente encontrado com o acusado, era destinado ao tráfico.

Isto porque, as testemunhas policiais militares BRUNO DA SILVA FELIZARDO e JEFFERSON SAMORA (fls. 65/66), em Juízo, tão somente, relataram que conheciam o réu, de outras abordagens, e que as drogas foram encontradas no bolso da sua bermuda, esclarecendo ainda, que ele não era o condutor do veículo, supostamente utilizado para o tráfico de drogas.

Vale destacar que, nenhum dos policiais militares, declararam ter visualizado o acusado, praticando quaisquer atos típicos da traficância.

De outro lado, o acusado apresentou versão uníssona sobre os fatos, tanto no seu depoimento prestado na fase policial (fls. 10-verso), como em Juízo (fls. 67/67-verso), afirmando que as drogas eram destinadas, para seu uso.

Neste ponto, vale ressaltar que, com o réu, foi apreendido apenas 2,7 (dois vírgula sete) gramas de haxixe, e que o comprimido, não testou positivo para a substância ecstasy, conforme consta no laudo de química forense (fls. 83/84), sendo certo que referida quantidade, é compatível com o consumo individual.

Em relação ao dinheiro encontrado com o réu, não restou comprovado, que sua origem advém da venda de drogas, não sendo possível deduzir a sua ilicitude, até porque, não foram apreendidos outros apetrechos comumente encontrados com traficantes, como embalagens vazias, balança de precisão, tesoura, dentre outros.

Nesse sentido, o que se constata é a presença apenas de indícios e presunções, pois ausente a comprovação do delito de tráfico de drogas, ônus que incumbia ao Ministério Público, como já decidido pelo STJ:

“(...) 1.
Na distribuição estática do ônus da prova, no processo penal, compete ao Ministério Público provar os elementos do fato típico e, na hipótese em apreço, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas somente com base na quantidade de entorpecente apreendido na posse do Recorrente - 4,850g de cocaína -, muito menos nas declarações no sentido de que existiriam "denúncias apontando o acusado como traficante" (noticia criminis inqualificada), ou que ele teria demonstrado "inquietação incomum ao se deparar com a viatura policial, em área conhecida pelo comércio de entorpecentes". Vale dizer, o juízo condenatório é de certeza, não pode ser substituído por juízo de probabilidade. Precedentes do STJ
. (...)” (grifo nosso)

(REsp n. 1.915.287/PA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 14/9/2021
, DJe de 30/9/2021.)

Portanto, diante do apurado, é inevitável a conclusão, de que não há prova judicial hábil a amparar a condenação do réu, pelo delito narrado na denúncia, razão pela qual, deve ser mantida a desclassificação da conduta imputada, para o delito de posse de droga, para o consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.